Tribunal: TJMT
Processo: 0037290-84.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
III. EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – DÍVIDA LIQUIDA E COM VENCIMENTO CERTO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO DA DÍVIDA E DE ACORDO COM OS ÍNDICES AJUSTADOS NO CONTRATO – PRECEDENTES DO STJ - DÉBITO ATUALIZADO ATÉ A VÉSPERA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – ENCARGOS DEVIDOS A PARTIR DA ATUALIZAÇÃO PROMOVIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Estando a demanda lastreada em dívida líquida e com vencimento certo, os juros e a correção monetária devem incidir, na forma contratada, a partir do vencimento da obrigação, consoante entendimento jurisprudencial sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça.
Todavia, se a dívida cobrada já foi corrigida pela instituição financeira para subsidiar o ajuizamento da ação, é de rigor que os encargos, sobre ela incidentes, sejam calculados a partir da data em que foi realizada a referida atualização, de modo a evitar a incidência de juros e de correção monetária em duplicidade e, por conseguinte, o enriquecimento sem causa da instituição financeira.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0037290-84.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELANTE), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), J. B. QUINTINO DE LIMA - ME - CNPJ: 03.414.122/0001-12 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOAO BATISTA QUINTINO DE LIMA - CPF: 551.805.151-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – DÍVIDA LIQUIDA E COM VENCIMENTO CERTO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO DA DÍVIDA E DE ACORDO COM OS ÍNDICES AJUSTADOS NO CONTRATO – PRECEDENTES DO STJ - DÉBITO ATUALIZADO ATÉ A VÉSPERA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – ENCARGOS DEVIDOS A PARTIR DA ATUALIZAÇÃO PROMOVIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Estando a demanda lastreada em dívida líquida e com vencimento certo, os juros e a correção monetária devem incidir, na forma contratada, a partir do vencimento da obrigação, consoante entendimento jurisprudencial sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Todavia, se a dívida cobrada já foi corrigida pela instituição financeira para subsidiar o ajuizamento da ação, é de rigor que os encargos, sobre ela incidentes, sejam calculados a partir da data em que foi realizada a referida atualização, de modo a evitar a incidência de juros e de correção monetária em duplicidade e, por conseguinte, o enriquecimento sem causa da instituição financeira.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pela
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sudoeste de Mato Grosso - Sicredi Sudoeste MT.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação Monitória, ajuizada em face de
J. B.

Quintino de Lima - ME. e Outro
, para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 243.283,44 (duzentos e quarenta e três mil duzentos e oitenta e três reais e quatro centavos), em razão da inadimplência do contrato alicerçador da petição inicial, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do ajuizamento da ação, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, computado da citação. Por conseguinte, condenou-os ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos nos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Nas razões recursais, a instituição financeira sustenta, em breve resumo, que os encargos moratórios devem ser computados partir da inadimplência.

As contrarrazões vieram ao id. 125349485.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Com razão o apelante.

Isto porque, consoante entendimento jurisprudencial sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de dívida líquida e com vencimento certo, os juros e a correção monetária devem incidir, na forma contratada, a partir do vencimento da obrigação.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. BOLETO BANCÁRIO. RELAÇÃO CONTRATUAL. DÍVIDA LÍQUIDA. INSTRUMENTO PÚBLICO OU PARTICULAR. PRAZO QUINQUENAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. 1. (...). 6.
Nas dívidas líquidas com vencimento certo, a correção monetária e os juros de mora incidem a partir da data do vencimento da obrigação
, mesmo quando se tratar de obrigação contratual. Precedentes. 7. Recurso especial não provido
. (REsp 1763160/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. "
Os juros de mora e a correção monetária, em ação monitória, incidem a partir do vencimento da obrigação
" (AgInt no AREsp n. 910.351/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/3/2018, DJe 26/3/2018). 2. "Mesmo quando se tratar de matéria de ordem pública, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de ser indispensável o prequestionamento para fins de conhecimento da matéria a ser debatida em sede de recurso especial" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.186.391/BA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/6/2019, DJe 28/6/2019). 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1361893/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 09/12/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA, CERTA E EXIGÍVEL. MORA EX RE. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGO 397 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO VENCIMENTO DE CADA OBRIGAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REVISÃO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Inocorrência de omissão, tampouco, negativa de prestação jurisdicional, quando o Tribunal 'a quo' decide de modo integral e com fundamentação suficiente a controvérsia trazida no recurso. 2. "
A mora ex re independe de qualquer ato do credor, como interpelação ou citação
, porquanto decorre do próprio inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo implementado, cuja matriz normativa é o art. 960, primeira parte, do Código Civil de 1916, reproduzido no Código Civil atual no caput do art. 397." 3.
Com efeito, incidem atualização monetária e juros de mora a partir do vencimento de cada prestação - ocasião (termo) em que, por decorrência do inadimplemento contratual, a credora ficou privada do valor especificado no contrato ao qual fazia jus
."(REsp 1.192.326/MG, QUARTA TURMA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 08/05/2014) 4. Afastar a responsabilidade solidária dos agravantes pelos alugueis, verificada pelo Tribunal a quo mediante análise das provas carreadas aos autos, demandaria revolvimento fático-probatório e análise de cláusulas contratuais, o que se mostra vedado em sede de recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7/STJ. 5. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
(AgInt no AgInt no AREsp 986.993/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/11/2017, DJe 20/11/2017)

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS. AÇÃO MONITÓRIA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. VENCIMENTO DA DÍVIDA. 1. No caso de obrigação contratada como positiva e líquida, com vencimento certo,
os juros moratórios correm a partir da data do vencimento da dívida
. 2. O fato de a dívida líquida e com vencimento certo haver sido cobrada por meio de ação monitória não interfere na data de início da fluência dos juros de mora, a qual recai no dia do vencimento, conforme estabelecido pela relação de direito material. 3. Embargos de Divergência providos.
(EREsp 1342873/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/12/2015, DJe 18/12/2015)

Todavia, a dívida cobrada já foi corrigida pela instituição financeira até a data de 12/09/2016, véspera do ajuizamento da ação, de modo que a incidência dos propalados encargos, desde o vencimento da obrigação, resultaria na incidência de juros e de correção monetária em duplicidade, e, portanto, no vedado enriquecimento sem causa.

Desse modo, considerando que a dívida em questão já foi atualizada até a data citada, a fim de subsidiar a propositura do feito monitório, é de rigor que a correção monetária e os juros de mora, sobre ela incidentes, sejam calculados, na forma contratada, a partir de 13/09/2016.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, reformando em parte a sentença impugnada, para determinar que os juros moratórios e a correção monetária, devidos sobre a dívida cobrada, incidam de acordo com os índices contratados, todavia, a partir de 13/09/2016.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022